Tribunal: TJMT
Processo: 1018651-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018651-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NELZA MARILIA DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 106.669.311-00 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – RECURSO DESPROPROVIDO – SENTENÇA PARCIALEMTNE RETIFICADA.

Em vista da morte do servidor público estadual, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal que pode ser requerida a qualquer tempo, a contar da data do óbito.

Demonstrada a concessão do benefício previdenciário pela Administração Pública Estadual, a partir da data do falecimento do de cujus, deve o ente público ser condenado ao pagamento das parcelas vencidas até a data da implantação dos proventos, em favor da parte beneficiada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Versa a hipótese sobre Reexame Necessário de Sentença e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança, ajuizada por
NELZA MARILIA DE ALBUQUERQUE NUNES,
na qual foram julgados procedentes os pedidos, condenando o Apelante ao pagamento dos valores do benefício de pensão por morte correspondente ao lapso temporal de 16.10.2013 a 16.12.2016 a serem apurados em liquidação de sentença.(id. 7613649).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença, sustentando preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, por entender que não possui legitimidade na presente demanda em razão da Lei Complementar Estadual no 560/2014.

Alega que, não responde pelos atos da MTPREV, devendo ser extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/2015.

No mérito, aduz que o benefício da pensão por morte é devido somente a partir da data do requerimento administrativo.

Por fim, requer a reforma da sentença em relação a fixação da correção monetária,

ressaltando que
quando o valor não é liquido é devida a correção apenas partir da citação ou ajuizamento da ação
.
(id. 7613652)

As contrarrazões (id. 7613655), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 8227620).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a concessão de pensão por morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo de Mato Grosso compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Não obstante, o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. [...] (TJMT,RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

VOTO DE MÉRITO

Como explicitado no relatório, v
ersa a hipótese sobre Reexame Necessário de Sentença e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança, ajuizada por
NELZA MARILIA DE ALBUQUERQUE NUNES,
na qual foram julgados procedentes os pedidos, condenando o Apelante ao pagamento dos valores do benefício de pensão por morte correspondente ao lapso temporal de 16.10.2013 a 16.12.2016 a serem apurados em liquidação de sentença.(id. 7613649)

Em seu pedido, a apelada narra que conviveu maritalmente com o Sr. Adauto Dias Alencar, falecido em 16.10.2013, que era servidor público estadual, tendo a concessão de pensão por morte concedida a seu favor somente em 16.12.2016.

Alega que quando sobreveio a morte de seu companheiro (16.10.2013), foi exigido a Requerente que apresentasse sentença judicial para comprovar o convívio, desta feita, ingressou uma ação declaratória de reconhecimento de união estável
post mortem
, que obteve decisão exitosa em outubro de 2016.

Informa que com a respectiva decisão judicial a Secretaria de Estado de Administração emitiu parecer favorável a concessão da pensão, deste modo em 16.12.2016, a Requerente passou a receber o benefício previdenciário.

Dessa forma, pleiteia que o apelante

seja condenado ao pagamento os valores do benefício, corrigidos que não foram adimplidos no lapso temporal da data do óbito 16.10.2013, até a data do pedido administrativo 16.12.2016, cujos valores deverão ser acrescidos de seus consectários legais.

Ao apreciar o pedido, o Magistrada singular julgou-o, procedente o pedido.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Lei Complementar Estadual n. 04/1990 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso –, no artigo 245, dispõe quais são os beneficiários da pensão vitalícia. Veja-se:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) A pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável com entidade familiar, por meio de ação judicial própria ou reconhecimento; d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

O artigo 243, desta mesma lei assim preceitua:

Art. 243. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 62 desta lei.

O termo inicial para pagamento da pensão, nos termos do artigo 247, I, da LC n. 04/1990, é a data do óbito, quando o benefício for requerido no prazo de 30 (trinta) dias daquele,
in verbis
:

Art. 247 - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I – do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II – do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

A apelada alega que após a morte de seu companheiro ocorrida em 16.10.2013, por se tratar de união estável, foi lhe exigido que apresentasse sentença judicial para comprovar o convívio, desta feita, ingressou uma ação declaratória de reconhecimento de união estável
post mortem
, que obteve decisão de êxito somente em outubro de 2016.

Alega que após todos os tramites somente em 16.12.2016 passou a receber o devido benefício.

Na espécie dos autos, trata-se de pensionamento em decorrência de morte do convivente servidor público.

A pensão vitalícia, regra geral, é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários, ressalvados os casos de casamento ou união estável em que o beneficiário contraia novo matrimônio ou nova união estável.

Com efeito, se houve a concessão do benefício à Apelada, a partir da data do falecimento do seu marido, tenho que inexistem dúvidas de que os requisitos legais foram preenchidos e, consequentemente, a Recorrida faz jus ao recebimento das parcelas, atinentes ao lapso temporal de 16.10.2013 a 16.12.2016, posto que a implantação do benefício somente no mês de dezembro de 2016, conforme documento encartado nos autos (id. 34816545).

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA– AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – PREVISÃO LEGAL. Os dependentes fazem jus a uma pensão mensal que pode ser requerida a qualquer tempo, a contar da data do óbito, pois a lei de regência limita o seu recebimento somente às prestações abarcadas pela prescrição quinquenal. (N.U 0009715-89.2014.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 10/06/2020)

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo Singular julgou procedente os pedidos da Autora constante da Ação Ordinária de Cobrança.

Quanto à preliminar, esta já foi apreciada no Recurso de Apelação, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por este relator.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

No tocante à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de Ilegitimidade Passiva suscitado pelo apelante .

No mérito,
DESPROVEJO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO, PARCIALMENTE
, a sentença, para determinar que: quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020